Tribunal: TJDFT
Processo: 0020561-43.2009.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. EM DECORRÊNCIA DE OFÍCIO, EMPREGO OU PROFISSÃO. CONTRATO DE CONSIGNAÇÃO DE VEÍCULO. APROPRIAÇÃO DOS VALORES DA VENDA DO AUTOMÓVEL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO CONFIGURADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O delito de apropriação indébita configura-se como o apoderamento de coisa alheia móvel, sem o consentimento do proprietário, ou seja, o autor do fato recebe o bem por empréstimo ou em confiança, e passa a agir como se fosse o dono, nos termos do art. 168 do Código Penal.

2. A principal característica do crime de apropriação indébita é que, normalmente, o bem é entregue ao agente pela própria vítima ou em nome desta, principalmente em razão de alguma relação de confiança existente entre as partes.

3. A consumação do crime de apropriação indébita ocorre de dois modos: o primeiro por consumo, quando o bem não pode ser mais restituído, por não mais existir ou por não estar à disposição do autor do delito; e o segundo, por retenção da coisa, quando o apropriador recusa-se a devolver o objeto.

4. A conduta do réu amolda-se perfeitamente ao tipo penal descrito, já que praticou apropriação indébita por consumação, quando utilizando-se de sua profissão (vendedor de automóveis), realizou a venda do veículo de propriedade da vítima, deixando de repassar o valor correspondente, e ainda lhe informou que não mais detinha o valor da negociação.

5. O dolo do acusado restou claramente demonstrado, no momento em que o réu de forma livre e consciente, após firmar contrato de consignação de veículo com a vítima, se apossou da quantia de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) referente a venda do automóvel e deu-lhe destinação diversa, causando prejuízo ao ofendido.

6. Assim, diante da conduta se amoldar perfeitamente ao crime disposto no art. 168, § 1o, III, do Código Penal (apropriação indébita em razão de ofício, emprego ou profissão), e a autoria e a materialidade terem sido comprovadas por todo o lastro probatório, inviável a sua absolvição por atipicidade da conduta prevista no art. 386, inciso III, do CPP.

7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.